Tribunal: TJBA
Processo: 8044388-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044388-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA, MIQUEIAS DE JESUS SOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Rogério Reis de Almeida contra decisão monocrática proferida no ID 87827737, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8044388-60.2025.8.05.0000, manejado em face do Município de Queimadas, que não conheceu do recurso por ausência de decisão agravável, diante de despacho que reservou a análise de pedido liminar para momento posterior ao contraditório.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o ato judicial que posterga a análise de pedido liminar configura decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, I, do CPC, bem como se há indeferimento implícito da medida de urgência.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cuja mitigação só é admitida em hipóteses excepcionais (Tema 988/STJ).
4. O pronunciamento judicial que posterga a análise de tutela de urgência constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, nos termos do art. 203, §3º, do CPC.
5. Não há decisão judicial a ser impugnada, razão pela qual não se admite a interposição de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.
6. O entendimento de indeferimento implícito exige juízo negativo sobre o mérito ou admissibilidade da medida, o que não ocorreu.
7. A decisão monocrática recorrida não viola os arts. 9º e 10 do CPC, tampouco ofende o direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O ato judicial que posterga a análise de pedido liminar para momento posterior ao contraditório configura despacho de mero expediente, não sendo passível de impugnação por agravo de instrumento. 2. A ausência de decisão sobre tutela de urgência não caracteriza indeferimento implícito nos termos do art. 1.015, I, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

8044388-60.2025.8.05.0000
,
figurando como Agravante
ROGERIO REIS DE ALMEIDA

e Agravado
MUNICIPIO DE QUEIMADAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA